Tribunal: TJMT
Processo: 1031199-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031199-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), LIDIANE CLAUDINO PEREIRA TRAVASSOS - CPF: 811.923.201-15 (APELADO), AMANDHA GABRIELLA TAMBURRINO FEITOSA - CPF: 049.073.421-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO E RECEBIMENTO REGULAR DA PARCELAS VINCENDAS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO CARACTERIZADO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO PRINCÍPIO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – MORA INSUBSISTENTE - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A conduta do Banco em ajuizar a ação e, simultaneamente, continuar recebendo regularmente as parcelas vincendas, caracteriza comportamento contraditório, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO RCI BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1031199-14.2023, proposta em face de LIDIANE CLAUDINO PEREIRA TRAVASSOS, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da única parcela em aberto.

O apelante alega que após a apreensão do veículo, para purgação da mora, a devedora deveria pagar a integralidade do débito, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas. Diz que a norma de regência – Decreto Lei 911/69 -, veda a apreciação da contestação antes do cumprimento da medida liminar.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 216619809.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como, da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

STJ Súmula no 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No presente caso, em 24/11/2022, as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de bens com garantia fiduciária no qual foi concedido crédito à requerida no valor de R$ 76.370,00 (setenta e seis mil trezentos e setenta reais), a ser adimplido em 72 prestações mensais e sucessivas no importe de R$ 1.912,92 (mil novecentos e doze reais e noventa e dois centavos), com data inicial em 06/01/2023.

Ocorre que, no momento da propositura da ação 18/08/2023 a requerida encontrava-se inadimplente tão somente com o pagamento da parcela de n. 7, vencida em 06/07/2023.

No entanto, como bem pontuou o sentenciante, além da parcela vencida consignada em Juízo, o Banco credor continuou recebendo regularmente as parcelas vincendas, ou seja, além de exercer o seu direito de retomada do bem decorrente da inadimplência, simultaneamente recebeu as prestações subsequentes criando expectativa em relação à posse/propriedade do bem, caso a consumidora permanecesse efetuando o pagamento regular das parcelas até o término do contrato.

Assim, resta configurado o comportamento contraditório por parte do banco credor, que vai de encontro a boa-fé objetiva na relação contratual, o que é vedado pelo princípio do “venire contra factum proprium” e torna insubsistente a mora da devedora.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium).

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC. (N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida ora apelada em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024